Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-59.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000450-59.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: HOSANA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO, JOAO VICTOR SAMPAIO DE SOUZA

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Piso salarial nacional do magistério. Implementação tardia do reajuste. Diferenças remuneratórias e reflexos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por professora da rede pública municipal, determinando a implementação do reajuste do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, com reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ente municipal estava obrigado a implementar, de forma imediata, o reajuste do piso salarial nacional do magistério a partir de janeiro de 2022, bem como se são devidas as diferenças remuneratórias relativas aos meses em que houve pagamento em valor inferior ao piso legal.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, de observância obrigatória pelos entes federativos, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, com aplicabilidade a partir de 27/04/2011.

4. Restou comprovado nos autos que o Município apenas implementou o reajuste do piso em março de 2022, pagando à autora valores inferiores ao mínimo legal nos meses de janeiro e fevereiro, o que enseja o pagamento das diferenças, com reflexos nas verbas remuneratórias correlatas, não configurando violação à separação dos poderes nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 373, II; art. 85, § 4º, I; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.